Tribunal: TJDFT
Processo: 0731700-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESCABIDA A EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DURANTE PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pelo autor, a título de adicional de periculosidade, auxílio alimentação e décimo terceiro salário, no período compreendido entre janeiro/2020 a abril/2020, apurados no Processo Administrativo SEI 00050-00022011/2020-16, foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora), a título de título de adicional de periculosidade, auxílio alimentação e décimo terceiro salário, durante a sua prisão preventiva.
3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da legítima confiança, da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A presente ação foi ajuizada em 20/08/2020, desse modo, descabida a exigência de demonstração da boa-fé objetiva, tendo em vista a modulação de feitos do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo. A tese fixada na apreciação do Tema 1009 somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ocorrida em 19/05/2021.
5. Verifica-se a ausência de má-fé na situação em evidência, pois, o servidor público afastado das funções em decorrência de prisão preventiva faz jus a sua remuneração, conforme os princípios constitucionais da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos. Precedente: (RE 1144513 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019).
6. Nesse sentido: (Acórdão 1337776, 07060759020208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274227, 07003127920188070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Acrescenta-se que a parte autora não concorreu para a ocorrência do erro, nem recebeu quantia desproporcional a sua remuneração.
8. Ressalta-se, por fim, a justa expectativa do servidor público de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.
9. Destarte, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da legitima confiança, descabido o desconto das verbas em contexto.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.